Tribunal: STF
Processo: RE 1264391
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se decidiu que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação em que se discute o direito de empregado aposentado da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp à complementação de aposentadoria prevista na Lei estadual 4.819/1958.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 114 da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual processar e julgar as ações nas quais se requer o pagamento da complementação de aposentadoria prevista na Lei 4.819/1958 do Estado de São Paulo. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.239.597-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
    1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.051.142-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator